Tribunal: TJDFT
Processo: 0723611-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Havendo qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa, a pretensão declaratória merece acolhimento.
3. Opera-se preclusão lógica em relação ao pleito de gratuidade de justiça quando, após deduzir o pedido, o Apelante recolhe o preparo recursal, o que constitui conduta incompatível com o requerimento do benefício.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.